Tribunal: CARF
Processo: 11065.724272/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724272/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.497 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JOÃO VIVALDO CORRÊA DAS NEVES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia de suas operações, fazendo parte de
empreendimento único, consoante o disposto no inciso IV do artigo 29 da Lei
Complementar no 123 de 2006

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para excluir da análise do recurso o argumento da empresa
contribuinte contrário à ocorrência de fraude, considerando-o precluso por não ser constatado na
impugnação ao ADE, por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
SIlva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724272/2013-93
Fl. 9167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 08-32611 da 4a Turma da DRJ/FOR, de 03 de fevereiro de
2015 (fls. 9071 a 9077):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Ato Declaratório
Executivo no 03, de 04/04/2014, que excluiu o contribuinte da sistemática do Simples
Nacional (e-fls 9034), com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2011, permanecendo
impedida de optar por esse regime nos dez anos calendários seguintes à exclusão, por
haver se constituído mediante interpostas pessoas, que não são os seus verdadeiros
sócios (art. 29, inc. IV, da Lei Complementar no 123, de 2006).
O processo em pauta originou-se de representação administrativa formulada por auditor
fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, RS, contra a
empresa acima identificada.
Em auditoria fiscal desenvolvida na pessoa jurídica denominada TEDE
TRANSPORTES LTDA, CNPJ No 02.484.555/0001-81, com domicílio fiscal na
Estrada RS 239, KM 14 n° 2350, CEP 93352-000, Bairro Operário, Novo Hamburgo -
RS, constatou-se que a Fiscalizada desmembrou irregularmente a sua atividade
empresarial, com o único objetivo de transferir a sua mão-de-obra e, assim, poder
indiretamente se beneficiar do Sistema SIMPLES. Com esta manobra, a ANNJU obteve
o benefício do ingresso no sistema de tributação SIMPLES, reduzindo, por conseguinte
a carga tributária da TEDE. Esta, portanto, utilizou-se da empresa ANNJU
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
no
07.168.872/0001-02,
doravante
chamada
INTERPOSTA, ou simplesmente ANNJU, para reduzir, irregularmente, a sua carga
tributária.
Os domicílios fiscais das empresas são “de fachadas”, para encobrir o verdadeiro local
de atuação da ANNJU, que é o domicílio fiscal da TEDE, sendo esta inclusive que
assume as referidas despesas de água e energia elétrica daquela.
Através de consulta ao cadastro de pessoas físicas (sistemas da RFB/INSS - CPF),
verifica-se que TEDE, ANNJU e NOVA ARARICÁ são compostas e comandadas
exclusivamente por pessoas ligadas por laços familiares e/ou empregados:
Marcos Maciel Duarte, Maria Cereni Maciel Duarte, Flávio Maciel Duarte, Luis
Carlos Maciel Duarte e Vanessa Alves Duarte – Todos irmãos.
Doli Maciel Duarte – Parente dos irmão MACIEL DUARTE.
Rosani Coelho Piterini – Ex-esposa de Luiz Carlos Maciel Duarte e empregada
da NOVA ARARICÁ no período de 01/03/2004 a 01/02/2008.
Jorge De Carvalho – Empregado da NOVA ARARICÁ no período de
01/06/2004 a 01/09/2007
Bruna Gerusa Da Costa – Empregada da NOVA ARARICÁ no período
15/04/2005 a 04/06/2008 e da ANNJU a partir de 01/12/2008 até ...
C2 PARTICIPAÇÕES LTDA, tem como sócios Luis Carlos Maciel Duarte,
Sócio-Administrador e Carolina Piterini Duarte, sua filha

Fl. 9168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Embora os domicílios fiscais das pessoas jurídicas ANNJU e NOVA ARARICÁ
estejam indicados no cadastro do CNPJ como locais distintos, não é isso que se verifica,
pois tais endereços são residenciais, sendo que operam, de fato, no endereço da TEDE.
Na análise feita pela fiscalização, foi possível identificar que os custos com pessoal das
empresas NOVA ARARICÁ e ANNJU, em relação a sua receita bruta, representaram
no ano de 2011, 103,61% e 109,36%, respectivamente e em 2012, 77,16% e 87,55%,
respectivamente, significando, portanto, que suas razões de existirem no mundo
econômico é direcionada para reduzir tributos da TEDE, ou seja, a NOVA ARARICÁ e
a ANNJU assumem as despesas com a folha de pessoal, enquanto a TEDE assume as
receitas provenientes do empreendimento, deixando, com isto, de recolher as
contribuições previdenciárias patronais e para terceiros, e ainda, se beneficiando do
creditamento do PIS/Pasep e COFINS relativo a estes serviços.
Ainda segundo a fiscalização, ANNJU e NOVA ARARICÁ, conforme escrituração
contábil e notas fiscais de prestação de serviço, tem total dependência econômica e
financeira da TEDE, pois operam de forma cativa e exclusiva, necessitando de repasses
contínuos e constantes desta, sendo que, na sua falta, não teriam nem como honrar os
compromissos com empregados.
Analisando reclamatórias trabalhistas propostas por empregados das empresas, TEDE,
ANNJU e NOVA ARARICÁ, a fiscalização apurou fatos que são comuns, fortalecendo
a convicção de interdependência entres as empresas: TEDE (Nome Fantasia -
TRANSDUARTE), encontra-se no pólo passivo, sendo solicitado pelos reclamantes da
NOVA ARARICÁ e/ou ANNJU, a condenação solidária e/ou subsidiária. Justificam
este pedido, tendo em vista serem as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
nos termos do art. 2° da CLT, bem como a prestação de serviços sempre foi no endereço
da TEDE, RS 239, n° 2350, Km 14, Bairro Operário, na Cidade de Novo Hamburgo.
Concluindo, a fiscalização afirma que é flagrante a inexistência de separação entre as
empresas TEDE e ANNJU, como unidade econômica e empresarial, ficando evidente a
existência de uma como mero órgão da outra. Não se pode fracionar, conforme a
conveniência, as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores praticados no
mesmo lugar, através da mera constituição formal de outra pessoa jurídica. Em face dos
fatos relatados, conclui a fiscalização que o fracionamento das atividades empresariais,
materializado por meio da constituição da empresa ANNJU TRANSPORTES LTDA, e
a conseqüente redução dos tributos devidos, constitui infração à LC 123, hipótese de
exclusão do SIMPLES NACIONAL conforme inciso IV, do artigo 29, da mesma Lei.
Cientificado da exclusão, em 11/04/2014 (fl 9037), o contribuinte apresentou
reclamatória em 08/05/2014 (fls 9039 e seguintes), requerendo a nulidade do ato de
exclusão do Simples Nacional, por cerceamento do direito ao contraditório e à ampla
defesa, eis que não teria tido acesso ao processo 11065.724272/2013-93, ou a sua
improcedência, por não se configurar, à luz das razões trazidas, a unidade do negócio
empresarial e de seu controle e a inexistência de interposição.
Por fim, protesta pela produção de qualquer meio de prova em direito admitido.

A DRJ, por sua vez, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação da
empresa contribuinte, por entender:
a) em sede de preliminar: que não teria ocorrido ofensa ao contraditório e à
ampla defesa pelo fato de não ter sido a empresa intimada no curso da
Fl. 9169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

diligência fiscal, na medida em que a empresa teria ofertado sua impugnação
contra o ato declaratório executivo – ADE de exclusão, do qual teve ciência a
empresa contribuinte;
b) quanto ao mérito: que a empresa excluída teria suas formas de autonomias
limitadas em decorrência de sua relação com as demais empresas do grupo, a
saber:
b.1) autonomia administrativa e societária: o controle do manifestante é
exercido pela TEDE, em que pese a interposição de familiares para
figurarem como sócios e administradores;
b.2) autonomia empresarial: o objeto social da TEDE é abarcante do
objeto social das outras duas empresas, entre as quais a ANNJU;
b.3) autonomia operacional: a atividade produtiva das três empresas do
grupo ocorre num mesmo endereço, Estrada RS 239, KM 14 n° 2350, CEP
93352-000, Bairro Operário, Novo Hamburgo – RS, sendo o endereço
indicado da ANNJU o de uma pessoa física – Doli Maciel Duarte;
b.4) autonomia financeira: “gestão financeira única” das empresas,
suportada pela TEDE, comprovada a partir da constatação de registros
escriturais apontando para a inexistência de despesas inerentes à atividade
empresarial da ANNJU (energia elétrica; água e esgoto; telefone;
manutenção de instalações, máquinas e equipamentos, reclamações
trabalhistas, etc).
Conclui ainda, a DRJ, o seguinte:
Com efeito, a representação fiscal contém inúmeras evidências da falta de autonomia
subjetiva da ANNJU, além destas citadas:
- sentença judicial declarou a solidariedade entre as três empresas do grupo,
tendo em vista que as empresas são compostas por familiares, possuem objeto
comum, ambas cotizavam operações de transporte e que também foram
representadas pela mesma preposta (efl. 13);
- quanto aos advogados que representam as empresas, NOVA ARARICA e
ANNJU, além de serem os mesmos para as três (incluindo a TEDE), suas custas
são assumidas integralmente por esta (e-fl. 15);
- em relação aos valores despendidos com o pagamento dos acordos/ sentenças,
devidos pelas empresas NOVA ARARICA e ANNJU, a TEDE os assume
integralmente, pois só foram encontrados lançamentos na sua contabilidade,
conta “PROCESSOS TRABALHISTAS” e é a única que possui escriturados
Fl. 9170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

pagamentos de valores a título de “ASSESSORIA JURÍDICA”, sendo o
escritório contratado, “SCAVAZZA E TREVISAN ADVOGADOS”;
- as Folhas de Pagamento das três empresas, são confeccionadas pelas mesmas
pessoas e sistema de informática;
- conforme escrituração contábil e notas fiscais de prestação de serviço, a
ANNJU tem total dependência econômica e financeira da TEDE, pois opera de
forma cativa e exclusiva, necessitando de repasses contínuos e constantes, sendo
que, na sua falta, não teria nem como honrar os compromissos com empregados.
De tudo quanto se expôs conclui-se que a ANNJU não possui, em relação à TEDE,
autonomia subjetiva (administrativa e societária). Ou seja, a TEDE personifica não só
as atividades que compõem o seu objeto social, mas outras, igualmente nele
comportáveis, formalmente atribuídas a ANNJU e a Nova Araricá.
Assim, a falta de autonomia subjetiva implica o manifestante na causa de exclusão
prevista no art. 29, inc. IV, da Lei Complementar no 123, de 2006 (constituição da
pessoa jurídica por interpostas pessoas), de modo que está correto o Ato Declaratório
Executivo SEORT/DRF-NHO no 03, de 04 de abril de 2014, que excluiu o contribuinte
da sistemática do Simples Nacional.

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 9102 a 9158),
aduzindo:
a) Em sede de preliminar:
a.1) nulidade do ato de exclusão, por ausência de justa causa da exclusão e por
defender o vício quanto ao motivo (requisito de validade do ato
administrativo), na medida em que a exclusão da empresa contribuinte
ANNJU TRANSPORTES LTDA – ME (atual JOAO VIVALDO CORREA DAS
NEVES ) teria decorrido de fiscalização ocorrida em outras empresas do grupo
“NOVA
ARARICÁ”
e
“TEDE”, mas
não
na
empresa
ANNJU
TRANSPORTES LTDA - ME) (fls. 9105 a 9109);
a.2) a empresa ANNJU TRANSPORTES LTDA – ME (atual JOAO VIVALDO
CORREA DAS NEVES ) não teria tido acesso à fiscalização cujas bases teriam
sido utilizadas pela “Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional” (fl. 9112), valendo destaque os seguintes trechos do Recurso
Voluntário:

[...]
Fl. 9171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

a.3) ausência de comprovação, por parte do Fisco, de que a empresa
contribuinte teria agido com ardil, artificio ou meio fraudulento, não sendo
possível imposição de penalidade de impossibilidade de reingresso no Simples
Nacional pelo prazo de 10 anos (fl. 9116);
b) Quanto ao mérito:
b.1) irregularidade da fundamentação legal do processo administrativo no
11065.724273/2013-38
(TEDE
TRANSPORTES
LTDA),
cujo
ato
administrativo se fundamentaria no art. 149 do CTN, o qual não prevê
desconsideração de atos e negócios jurídicos;
b.2) falta de autorização legislativa, na medida em que o art. 116 do CTN, e
seu parágrafo único, somente seriam aplicáveis se existente lei ordinária para
determinação dos procedimentos para a desconsideração;
b.3) incompetência da Receita Federal para reconhecer relação de emprego,
merecendo destaque os seguintes trechos:

b.4) legalidade das transações entre as empresas, à luz do arcabouço jurídico
atual consubstanciado na Lei Nacional no 11.442/2007, a qual admitiu a
Fl. 9172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

natureza comercial das relações entre parceiros subcontratados independentes
e agregados (fl. 9124);
b.5) que a fiscalização teria afirmado em 15.02.2013 que as empresas NOVA
ARARICÁ e ANNJU teriam mesmo domicílio, mesmo tendo sido a empresa
NOVA ARARICÁ extinta por incorporação em 30.11.2012, fl. 9130
(informação confirmada em comprovante de inscrição, no site da Receita
Federal do Brasil);
b.6) que as empresas TEDE e NOVA ARARICÁ envolvidas mantinham
atividades distintas de transporte (âmbito interestadual e âmbito municipal,
respectivamente), com individualidade e autonomia (fl. 9126 a 9131);
b.7) que os vínculos familiares se deve à vocação da família para o setor de
transportes, mas que nada tem a ver com a caracterização de grupo econômico
(fls. 9132 e 9133);
b.8) que os fatos relativos aos domicílios, objetos sociais, organização
societária, receitas e despesas, inexistência de dependência econômica, do
pagamento de despesas, das reclamações trabalhistas, das guias de FGTS e
GFIP, da Folha de Pagamento e página da internet, seriam provas de que a
contribuinte (ANNJU TRANSPORTES) não se utilizara de interposta pessoa
(TEDE) para a sua atuação, fls. 9134 a 9146;
b.9) que o princípio da isonomia fundamentaria a possibilidade tratamento
igualitário a ser conferido à recorrente, à luz do mesmo tratamento dado a
outras empresas do setor, fls. 9146 a 9150;
b.10) que não teria havido simulação, na medida em que a contribuinte não
teria tido o ânimo de prejudicar quaisquer terceiros, fl. 9151;
b.11) que não teria havido autorização legislativa para desconsideração de atos
ou negócios jurídicos, fls. 9155 e 9156;
b.12) que o Fisco não teria provas no presente processo de que a contribuinte
teria agido com ardil, merecendo destaque os seguintes trechos:
Fl. 9173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Ao fim, a contribuinte pede:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Fl. 9174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo Simples Nacional
(A.D.E. de fl. 9034), com efeitos a partir de 01/01/2011 (ano-calendário 2011 em diante).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
19/05/2015 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 9101), face à intimação ocorrida em
23/04/2015 (vide assinatura no rodapé do documento de fl. 9085, atestando recebimento).
Vale ressaltar ainda que, no que diz respeito ao argumento contido no Recurso
Voluntário no sentido de que não teria a empresa contribuinte atuado mediante ardil ou fraude,
vale ressaltar que tal argumento se demonstra precluso, nos termos do art. 17 do Decreto Federal
no 70.235/1972, na medida em que não constou da impugnação de fls. 9039 a 9050, motivo pelo
qual conheço parcialmente do recurso, para excluir da análise do Recurso o argumento da
empresa contribuinte contrário à ocorrência de fraude, considerando-o precluso por não ter
constado na impugnação ao ADE.
Preliminares
Quanto à preliminar suscitada, necessário indicar que a empresa contribuinte
inicialmente se insurgiu contra o tratamento de exclusão ter sido suscitado inicialmente por um
outro processo administrativo (fiscalização realizada no âmbito de procedimento fiscal que teria
como fiscalizada a empresa TEDE TRANSPORTES LTDAS, CNPJ 02.484.555/0001-81).
A DRJ, por sua vez, entendeu que não teria ocorrido ofensa ao contraditório e à
ampla defesa pelo fato de não ter sido a empresa intimada no curso da diligência fiscal, na
medida em que a empresa teria ofertado sua impugnação contra o ato declaratório executivo –
ADE de exclusão, do qual teve ciência a empresa contribuinte.
A recorrente, por sua vez, em sede de preliminar, alega:
a.1) nulidade do ato de exclusão, por ausência de justa causa da exclusão e por
defender o vício quanto ao motivo (requisito de validade do ato
Fl. 9175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

administrativo), na medida em que a exclusão da empresa contribuinte
ANNJU TRANSPORTES LTDA – ME teria decorrido de fiscalização
ocorrida em outras empresas do grupo: NOVA ARARICÁ e TEDE, mas não
na empresa ANNJU TRANSPORTES LTDA - ME) (fls. 9105 a 9109);
a.2) a empresa ANNJU TRANSPORTES LTDA – ME não teria tido acesso à
fiscalização cujas bases teriam sido utilizadas pela “Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional” (fl. 9112), valendo destaque os seguintes
trechos do Recurso Voluntário:

[...]

a.3) ausência de comprovação, por parte do Fisco, de que a empresa
contribuinte teria agido com ardil, artificio ou meio fraudulento, não sendo
possível imposição de penalidade de impossibilidade de reingresso no Simples
Nacional pelo prazo de 10 anos (fl. 9116);
Relativamente ao argumento da recorrente segundo o qual a exclusão da empresa
contribuinte ANNJU TRANSPORTES LTDA – ME teria decorrido de fiscalização ocorrida em
outras empresas do grupo “NOVA ARARICÁ” e “TEDE”, mas não na empresa ANNJU
TRANSPORTES LTDA - ME) (fls. 9105 a 9109), tal argumento não merece prosperar pela
seguinte razão: em que pese tal procedimento fiscal tenha sido mencionado no “item 2” da
“REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” (fl. 02), todos
os fatos ensejadores da exclusão constaram de referida representação fiscal no âmbito do
presente processo no 11065.724272.2013-93, tendo sido oportunizado à empresa contribuinte as
devidas formas e meio de impugnação legalmente admitidos.
Relativamente ao argumento adicional (e similar ao primeiro argumento), de que a
contribuinte não teria tido acesso ao procedimento de fiscalização que teve a empresa TEDE
Fl. 9176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

como fiscalizada, tal argumento também não merece prosperar, na medida em que sua exclusão
do regime de tributação pelo Simples se pautou EXCLUSIVAMENTE com base na
“REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”, fls 02 a 19,
na qual constam todos os fatos imputados à contribuinte ora recorrente, o que independe do
desfecho que tenha sido adotado no âmbito do processo de fiscalização que correu em desfavor
da empresa TEDE, sendo os mesmos, portanto, independentes.
Ficou caracterizada, portanto, a devida oportunização à empresa contribuinte a que viesse
a impugnar o que entendesse de direito, em atendimento ao devido processo legal.
Acerca do argumento segundo o qual o Fisco não teria comprovado qualquer ardil ou
artifício, para fins de caracterização da sanção de 10 anos sem possibilidade de reingresso ao
regime de tributação pelo SIMPLES, vale-se registrar que tal penalidade diz respeito aos efeitos
do ato declaratório, e não à sua validade, motivo pelo qual tal argumento é matéria a ser
examinada por ocasião da análise de mérito, e não em sede de preliminar, não merecendo,
portanto, tal argumento ser objeto de análise nas presentes preliminares.
Antes o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar o fundamento utilizado
pelo A.D.E. (fl. 9034), para a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo
Simples Nacional, foi o art. 29, inc. IV, da Lei Complementar Nacional no 123/2006, nos
seguintes termos:
Fl. 9177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Referido dispositivo assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;

Tal fundamento teve suporte fático trazido pela fiscalização e acolhido no âmbito
da DRJ, no sentido de que a empresa contribuinte excluída teria suas formas de autonomias
limitadas, o que caracterizaria a atuação mediante interposta pessoa, em decorrência de sua
relação com as demais empresas do grupo, a saber:
- autonomia administrativa e societária: o controle do manifestante é exercido
pela TEDE, em que pese a interposição de familiares para figurarem como sócios e
administradores;
- autonomia empresarial: o objeto social da TEDE é abarcante do objeto social
das outras duas empresas, entre as quais a ANNJU (atual JOAO VIVALDO CORREA
DAS NEVES );
Fl. 9178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

- autonomia operacional: a atividade produtiva das três empresas do grupo ocorre
num mesmo endereço, Estrada RS 239, KM 14 n° 2350, CEP 93352-000, Bairro
Operário, Novo Hamburgo – RS, sendo o endereço indicado da ANNJU o de uma
pessoa física – Doli Maciel Duarte;
- autonomia financeira: “gestão financeira única” das empresas, suportada pela
TEDE, comprovada a partir da constatação de registros escriturais apontando para a
inexistência de despesas inerentes à atividade empresarial da ANNJU (energia
elétrica; água e esgoto; telefone; manutenção de instalações, máquinas e
equipamentos, reclamações trabalhistas, etc).

A recorrente, por sua vez, indica que:

irregularidade da fundamentação legal do processo administrativo no
11065.724273/2013-38 (TEDE TRANSPORTES LTDA), cujo ato administrativo
se fundamentaria no art. 149 do CTN, o qual não prevê desconsideração de atos e
negócios jurídicos;

falta de autorização legislativa, na medida em que o art. 116 do CTN, e seu
parágrafo único, somente seriam aplicáveis se existente lei ordinária para
determinação dos procedimentos para a desconsideração;

incompetência da Receita Federal para reconhecer relação de emprego;


legalidade das transações entre as empresas, à luz do arcabouço jurídico
atual consubstanciado na Lei Nacional no 11.442/2007, a qual admitiu a natureza
comercial das relações entre parceiros subcontratados independentes e agregados
(fl. 9124);

que a fiscalização teria afirmado em 15.02.2013 que as empresas NOVA
ARARICÁ e ANNJU teriam mesmo domicílio, mesmo tendo sido a empresa
NOVA ARARICÁ extinta por incorporação em 30.11.2012, fl. 9130 (informação
confirmada em comprovante de inscrição, no site da Receita Federal do Brasil);

que as empresas TEDE e NOVA ARARICÁ envolvidas mantinham
atividades distintas de transporte (âmbito interestadual e âmbito municipal,
respectivamente), com individualidade e autonomia (fl. 9126 a 9131);
Fl. 9179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93


que os vínculos familiares se deve à vocação da família para o setor de
transportes, mas que nada tem a ver com a caracterização de grupo econômico
(fls. 9132 e 9133);

que os fatos relativos aos domicílios, objetos sociais, organização
societária, receitas e despesas, inexistência de dependência econômica, do
pagamento de despesas, das reclamações trabalhistas, das guias de FGTS e GFIP,
da Folha de Pagamento e página da internet, seriam provas de que a contribuinte
(ANNJU TRANSPORTES) não se utilizara de interposta pessoa (TEDE) para a
sua atuação, fls. 9134 a 9146;

que o princípio da isonomia fundamentaria a possibilidade tratamento
igualitário a ser conferido à recorrente, à luz do mesmo tratamento dado a outras
empresas do setor, fls. 9146 a 9150;

que não teria havido simulação, na medida em que a contribuinte não teria
tido o ânimo de prejudicar quaisquer terceiros, fl. 9151;

que não teria havido autorização legislativa para desconsideração de atos
ou negócios jurídicos, fls. 9155 e 9156;

que o Fisco não teria provas no presente processo de que a contribuinte
teria agido com ardil.

Nesse contexto, necessário compreender que o conceito de interposta pessoa foi
utilizado, também, no Código Civil Brasileiro, em seus arts. 188, §1o, art. 1.749, inc. I, e art.
1.802, caput, sem que, no entanto, tenha sido legalmente conceituada referida expressão,
cabendo ao doutrinador, ao julgador e ao intérprete do direito a sua aplicação conceitual.
Em síntese, é possível compreender a “interposta pessoa” como uma forma de
simular uma realidade, a exemplo da seguinte ementa de decisão judicial do STF, cujos trechos
em destaque resumem ser a utilização de “interposta pessoa” uma forma de simulação da
realidade para que se aparente que o ato jurídico não seja destinado ao real destinatário do
negócio jurídico, in verbis:
Fl. 9180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Nesses termos, a finalidade da Lei (interpretação teleológica) ao determinar a
exclusão de empresas do regime de tributação pelo SIMPLES constituídas por “interpostas
pessoas” é no sentido de que de fato somente possam se utilizar desse regime mais vantajoso e
especial aquelas microempresas e empresas de pequenos portes que não estejam constituídas por
pessoas diversas das pessoas a quem realmente haveria de se conferir ou transmitir os direitos da
exploração do negócio, ressaltando que o STF, nos termos supramencionados indicou que tal
simulação não ocorre enquanto não há a transmissão do direito adquirido pelo que seria testa-de-
ferro (fictício/interposta pessoa) ao real destinatário do negócio jurídico.
Ademais, necessário compreender ainda a diferença entre a simulação mediante a
utilização de interposta pessoa e as transações com partes relacionadas.
Tendo sido apresentados anteriormente aspectos relacionados à interposta pessoa,
passa-se a identificar o que seriam as transações com partes relacionadas.
De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) no 05
(R1)(aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC), que trata da divulgação das
transações entre partes relacionadas, tem-se que:
Propósito da divulgação sobre partes relacionadas
5. Os relacionamentos com partes relacionadas são uma característica normal do
comércio e dos negócios. Por exemplo, as entidades realizam frequentemente parte das
suas atividades por meio de controladas, empreendimentos controlados em conjunto
(joint ventures) e coligadas. Nessas circunstâncias, a entidade tem a capacidade de
afetar as políticas financeiras e operacionais da investida por meio de controle pleno,
controle compartilhado ou influência significativa.
[...]

Definições

9.
Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com os
significados abaixo especificados:

Fl. 9181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade
que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento Técnico,
tratada como “entidade que reporta a informação”).
(a)
Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a
entidade que reporta a informação se:
(i)
tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação;
(ii)
tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou
(iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a
informação ou da controladora da entidade que reporta a informação.
(b)
Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se
qualquer das condições abaixo for observada:
(i)
a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo
econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são
interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre
si);
(ii)
a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade
(ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do
qual a outra entidade é membro);
(iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira
entidade;
(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira
entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade;
(v)
a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada
com a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação for ela própria
um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a mesma
serão também considerados partes relacionadas com a entidade que reporta a
informação;
(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa
identificada na letra (a);
(vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade);
(viii) a entidade, ou qualquer membro de grupo do qual ela faz parte, fornece serviços
de pessoal-chave da administração da entidade que reporta ou à controladora da
entidade que reporta. (Incluído pela Revisão CPC 06)

Transação com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações
entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada,
independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.

Membros próximos da família de uma pessoa são aqueles membros da família dos
quais se pode esperar que exerçam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos
negócios desses membros com a entidade e incluem:
(a)
os
filhos
da
pessoa,
cônjuge
ou
companheiro(a); (b) os filhos do cônjuge da
pessoa ou de companheiro(a); e
Fl. 9182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

(c)
dependentes da pessoa, de seu cônjuge ou companheiro(a).

O cerne da questão consiste, portanto, em se identificar se a ANJJU
TRANSPORTES LTDA teria sido constituída por interpostas pessoas em relação às pessoas a
quem de fato fossem destinados os lucros e direitos existentes pela exploração de seus negócios.
Em outras palavras, as transações da ANJJU TRANSPORTES LTDA (atual JOAO
VIVALDO CORREA DAS NEVES ) com as demais empresas do mesmo grupo econômico de fato
teriam caracterizado a formação desta mediante interposta pessoa (mediante a transferência de
bens, lucros, direitos a outrem, diverso daquele quem detém sobre ela referidos direitos)? ou
poderiam ser classificadas tais transações intercompanhias como mera transações com partes
relacionadas?
Nesses termos, sob o ponto de vista fático, a fiscalização e a DRJ defendem a
“autonomia limitada” da ANJJU TRANSPORTES LTDA (atual JOAO VIVALDO CORREA DAS
NEVES ), ao entenderem que:
a) o controle da contribuinte seria exercida pela TEDE, em que pese a
interposição de familiares para figurarem como sócios e administradores;
b) o objeto social da TEDE é abarcante do objeto social das outras duas empresas,
entre as quais a ANNJU (atual JOAO VIVALDO CORREA DAS NEVES );
c) a atividade produtiva das três empresas do grupo ocorre num mesmo endereço,
Estrada RS 239, KM 14 n° 2350, CEP 93352-000, Bairro Operário, Novo
Hamburgo – RS, sendo o endereço indicado da ANNJU o de uma pessoa física –
Doli Maciel Duarte;
d) a “gestão financeira única” das empresas, suportada pela TEDE, teria sido
comprovada a partir da constatação de registros escriturais apontando para a
inexistência de despesas inerentes à atividade empresarial da ANNJU (energia
elétrica; água e esgoto; telefone; manutenção de instalações, máquinas e
equipamentos, reclamações trabalhistas, etc).

Verifica-se, portanto, que, nos termos trazidos pela Fiscalização, as condições de
atuação da empresa ANNJU se demonstram dependência de modo generalizado sob diversos
aspectos.
Nesse contexto, necessário indicar o disposto no art. 29 do Decreto Federal
no 70.235/1972, in verbis:
Fl. 9183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]

As operações da ANNJU serviam aos interesses da TEDE, não só por fatos
isolados ou meros mútuos intercompanhias que fossem escriturados, ou meros contratos de
parceria entre si, mas sim por diversos e generalizados aspectos, o que robusteceu o conjunto
probatório caracterizador da empresa ANNJU enquanto interposta pessoa da empresa TEDE,
seja pela presença ativa da reunião de familiares para a gestão das empresas, seja pelo baixo
volume de empregados da empresa ANNJU em relação ao volume de atividades, indicando que a
sua estrutura de ativo e de despesas era suportada por quem de fato havia interesse em suas
atividades, seja pela assunção das despesas (em sua maioria) inerentes às atividades da ANNJU
fosse assumida pela TEDE, dentre outros.
Assim, a existência operacional, os esforços operacionais de giro de ativo da
empresa ANNJU, portanto, serviam aos interesses da empresa gestora TEDE, caracterizando,
não só mera “transação com partes relacionadas”, mas generalizada e permanente dependência
da empresa TEDE na influência sobre os direitos da ANNJU, caracterizando-a (ANNJU) como
interposta pessoa da empresa TEDE.
Em síntese às análises dos argumentos da empresa ANNJU, tem-se:
ARGUMENTOS DA EMPRESA CONTRIBUINTE
CONTRÁRIOS À SUA EXCLUSÃO DO SIMPLES
ENTENDIMENTO CARF, NO PRESENTE
PROCESSO
 irregularidade da fundamentação legal do
processo administrativo no 11065.724273/2013-
38 (TEDE TRANSPORTES LTDA), cujo ato
administrativo se fundamentaria no art. 149 do
CTN, o qual não prevê desconsideração de atos e
negócios jurídicos;
 eventual irregularidade no âmbito
de processo diverso e não vinculado ao
processo ora tratado não possui o condão de
interferir no presente processo
 falta de autorização legislativa, na
medida em que o art. 116 do CTN, e seu
parágrafo único, somente seriam aplicáveis se
existente lei ordinária para determinação dos
procedimentos para a desconsideração;

não
houve
no
processo
a
desconsideração de atos ou negócios
jurídicos, tendo ocorrido tão-somente a
caracterização
de
conjunto
probatório
tendente à demonstração da confusão
patrimonial entre empresas do grupo, cujo
interesse da atividade da ANNJU advém da
empresa TEDE; a ANNJU portanto, estaria
exercendo suas atividades como interposta
pessoa dos interesses da TEDE.
Fl. 9184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

 incompetência da Receita Federal para
reconhecer relação de emprego;
 A Receita Federal não reconheceu
relação de emprego, mas tão-somente
tomou
evidências
de
dependência
econômica (custeio de empregados) da
ANNJU em relação às demais empresas do
grupo;
 legalidade das transações entre as
empresas, à luz do arcabouço jurídico atual
consubstanciado na Lei Nacional no 11.442/2007,
a qual admitiu a natureza comercial das relações
entre parceiros subcontratados independentes e
agregados (fl. 9124);
 A legalidade das relações
comerciais se mantêm em vigor; no entanto,
o que ocorria entre referidas empresas
transcendia às meras relações comerciais e
transcendia às meras transações com partes
relacionadas, na medida em que demonstrava dependência da ANNJU
contínua e permanente, não sob o aspecto
comercial, mas sob o aspecto de gestão,
custeio, mão-de-obra, caracterizando, que
sua atuação servia à satisfação dos
interesses econômicos da empresa TEDE.
 que a fiscalização teria afirmado em
15.02.2013 que as empresas NOVA ARARICÁ e
ANNJU teriam mesmo domicílio, mesmo tendo
sido a empresa NOVA ARARICÁ extinta por
incorporação
em
30.11.2012,
fl.
9130
(informação confirmada em comprovante de
inscrição, no site da Receita Federal do Brasil);
 em que pese tal afirmação
equivocada por parte da fiscalização, tal
indicação não traz prejuízo à caracterização
da empresa ANNJU enquanto interposta
pessoa dos interesses da empresa TEDE.
 que as empresas TEDE e NOVA
ARARICÁ envolvidas mantinham atividades
distintas de transporte (âmbito interestadual e
âmbito
municipal,
respectivamente),
com
individualidade e autonomia (fl. 9126 a 9131);
 o fato de exercerem atividades
diversas não se demonstra como argumento
capaz de afastar o fato de que a ANNJU
atuava sob os interesses organizacionais da
TEDE. 
 que os vínculos familiares se deve à
vocação da família para o setor de transportes,
mas que nada tem a ver com a caracterização de
grupo econômico (fls. 9132 e 9133);
 os vínculos familiares, embora não
pudessem se constituir como argumentos
únicos para caracterização da empresa
ANNJU
como
interposta
pessoa
dos
interesses de outra empresa, constituem-se
como base argumentativa para compreensão
do conjunto probatório como um todo; ou
seja, os vínculos familiares reforçam, pelos
laços de confiança e proximidade, a
viabilização da empresa ANNJU enquanto
interposta pessoa da empresa TEDE para
que pudesse usufruir do regime de
tributação pelo SIMPLES.
Fl. 9185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

 que os fatos relativos aos domicílios,
objetos sociais, organização societária, receitas e
despesas, inexistência de dependência econômica,
do pagamento de despesas, das reclamações
trabalhistas, das guias de FGTS e GFIP, da Folha
de Pagamento e página da internet, seriam provas
de que a contribuinte (ANNJU TRANSPORTES)
não se utilizara de interposta pessoa (TEDE) para
a sua atuação, fls. 9134 a 9146;
 ao contrário do que a empresa
indicou, tais informações caracterizam que
não somente em um ou outro aspecto a
empresa ANNJU seria parceira da empresa
TEDE, mas em diversos e generalizados
aspectos
operacionais
e
de
gestão,
caracterizando a empresa ANNJU como
empresa
criada
exclusivamente
para
atuação "destacada" (CNPJ diverso e outro
regime de tributação) da empresa TEDE.

que o princípio da isonomia fundamentaria a possibilidade tratamento
igualitário a ser conferido à recorrente, à luz do
mesmo tratamento dado a outras empresas do
setor, fls. 9146 a 9150;
 a aplicação do princípio jurídico da
isonomia, requereria , no presente caso
concreto, da indicação de quais empresas
que, estando nas mesmas circunstâncias da
ANNJU,
teriam
tido
tratamento
diferenciado, o que não ficou comprovado
 que não teria havido simulação, na
medida em que a contribuinte não teria tido o
ânimo de prejudicar quaisquer terceiros, fl. 9151;
 matéria preclusa por não ter
constado inicialmente da impugnação de
fls. 9039 a 9050)

Ante o exposto, entendo pela caracterização da empresa ANNJU enquanto
interposta pessoa, não merecendo provimento, na parte conhecida, o presente recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, para excluir da análise do Recurso o argumento da empresa contribuinte contrário à
ocorrência de fraude, considerando-o precluso por não ter constado na impugnação ao ADE, por
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 9186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724272/2013-93

Fl. 9187
DF CARF MF
Documento nato-digital